Tribunal: TJMT
Processo: 1034008-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034008-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 177.281.691-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL. POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PERCENTUAL DE 0,827%. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA COISA JULGADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ABSORÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a agravo de instrumento, em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se pleiteia a extensão permanente do percentual de 0,827%, reconhecido em ação coletiva referente à Revisão Geral Anual de 2012 dos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. O agravante sustenta violação à coisa julgada, ao argumento de inexistir limitação temporal no título executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo coletivo assegurou a incorporação permanente do percentual de 0,827% aos subsídios dos substituídos, sem limitação temporal; e (ii) saber se a reestruturação remuneratória promovida pela LC no 541/2014 impede a perpetuação dos efeitos financeiros decorrentes da condenação coletiva.

III. Razões de decidir

3. A interpretação da sentença deve observar a conjugação de todos os seus elementos, nos termos do art. 489, § 3o, do CPC, não sendo juridicamente admissível a leitura isolada do dispositivo em desconformidade com a fundamentação e com a causa de pedir que delimitou a controvérsia originária.

4. O título executivo coletivo decorreu de desigualdade remuneratória específica verificada no exercício de 2012, consistente na diferença entre os índices de revisão concedidos aos Coronéis da PM/BM e aos demais servidores públicos estaduais, circunstância que revela natureza delimitada da condenação, vinculada à recomposição daquele período.

5. A delimitação dos efeitos financeiros ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013 decorre da interpretação conferida pelo próprio juízo da ação coletiva, em consonância com os limites objetivos da coisa julgada, afastando pretensão de ampliação executiva incompatível com o conteúdo do título judicial.

6. A superveniência da LC no 541/2014, ao promover reestruturação integral da carreira militar e instituir nova matriz remuneratória, implicou absorção das diferenças remuneratórias anteriormente existentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência constitucional, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O percentual de 0,827% reconhecido em sentença coletiva relativa à Revisão Geral Anual de 2012 possui incidência limitada ao período necessário à recomposição da disparidade remuneratória que lhe deu origem, não autorizando incorporação automática e permanente aos subsídios. 2. A reestruturação remuneratória promovida por lei superveniente, com instituição de nova estrutura de subsídios e preservação da irredutibilidade remuneratória, absorve diferenças salariais anteriormente reconhecidas judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. X; CPC, arts. 489, § 3o, 508, 1.021 e 1.022; LC no 433/2011; LC no 541/2014; Lei no 9.756/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a agravo de instrumento no processo n. 1034008-32.2025.8.11.0000.

O caso tem origem no cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n. 0016327-60.2013.8.11.0041, promovida pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso - ASSOF/MT, na qual foi reconhecido o direito dos Coronéis da PM/BM/MT de receberem revisão em seus subsídios no percentual de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012. A demanda teve origem na distinção legal de reajustes fixada em 2012, que estipulou RGA de 5,21% para Coronéis (Lei Complementar Estadual n. 433/2011) e percentual de 6,08% para os demais servidores civis e militares (Lei Estadual n. 9.756/2012).

Na fase de cumprimento individual, o agravante requereu o pagamento das diferenças salariais decorrentes da RGA de 2012, no percentual de 0,827%, com incorporação permanente ao subsídio e reflexos em todas as verbas remuneratórias subsequentes, argumentando que tal índice integra o percentual de 6,08% concedido à generalidade dos servidores públicos estaduais à época, sendo de aplicação sucessiva e contínua, na forma do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau, ao analisar os cálculos apresentados, acolheu em parte os argumentos do Estado de Mato Grosso e determinou a limitação temporal dos efeitos da condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, com base em suposta delimitação constante da sentença prolatada na ação coletiva, afirmando que o título executivo teria abrangência restrita a esse lapso temporal.

Interposto agravo de instrumento, a decisão monocrática negou provimento ao recurso, fundamentando-se na interpretação de que a sentença coletiva delimitou expressamente o período de incidência do percentual de 0,827% e que a Lei Complementar n. 541/2014 promoveu reestruturação da carreira militar, absorvendo eventuais diferenças remuneratórias anteriores. A decisão baseou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a reestruturação da carreira com a fixação de novos padrões de remuneração absorve eventuais diferenças remuneratórias decorrentes de reajustes anteriores.

Opostos embargos de declaração, o agravante sustentou a existência de contradição lógica na decisão, alegando que a RGA, por sua natureza constitucional, integra permanentemente a base de cálculo da remuneração, não podendo ser tratada como verba temporária. Apontou ainda omissão quanto à violação da coisa julgada, argumentando que a Lei Complementar n. 541/2014 é anterior à sentença coletiva (2018) e seu trânsito em julgado (2022), estando acobertada pela preclusão máxima do art. 508 do CPC. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No presente agravo interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, pois partiu de premissa equivocada ao validar a limitação temporal, endossando violação à coisa julgada perpetrada em primeira instância.

Alega que o dispositivo da sentença coletiva foi explícito ao determinar a "revisão" dos subsídios no percentual de 0,827%, sem qualquer restrição temporal, e que a fase de cumprimento de sentença não permite reabrir a discussão ou restringir o que foi decidido na fase de conhecimento.

Argumenta ainda que a Lei Complementar n. 541/2014, sendo anterior à sentença coletiva e ao seu trânsito em julgado, não pode ser utilizada para esvaziar a condenação, configurando preclusão máxima.

Requer a reforma da decisão para afastar a limitação temporal imposta (Id. 351610875).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando que após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, o próprio juízo da ação coletiva delimitou os efeitos da sentença ao período de maio de 2012 a abril de 2013, considerando inclusive que a tentativa de ampliação caracterizou litigância de má-fé da associação exequente.

Defende que a interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com a fundamentação, e que a Lei Complementar n. 541/2014 promoveu reestruturação da carreira militar com aumento nominal dos subsídios, absorvendo as diferenças anteriores (Id. 364454353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado. No mérito, contudo, deve ser desprovido.

O agravo interno constitui recurso de fundamentação vinculada, destinado a impugnar decisões monocráticas proferidas por desembargador relator, conforme estabelece o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Para seu provimento, é necessário demonstrar que a decisão monocrática contrariou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, dos tribunais superiores ou de tribunal superior competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário, ou que decidiu questão não apreciada pelo colegiado.

No caso em análise, a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

A questão central da controvérsia reside na correta interpretação do título executivo oriundo da sentença coletiva, especificamente quanto à extensão temporal dos efeitos da condenação que reconheceu o direito dos Coronéis da PM/BM/MT ao percentual de 0,827% referente à RGA de 2012.

Primeiramente, é importante esclarecer que a interpretação de decisões judiciais deve observar o disposto no art. 489, §3o do CPC, segundo o qual
"a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
Não se pode, portanto, analisar isoladamente o dispositivo da sentença, desconsiderando sua fundamentação e o contexto fático que ensejou a condenação.

No presente caso, a sentença coletiva teve origem na distinção legal de reajustes fixada em 2012, que estabeleceu RGA diferenciada para os Coronéis (5,21% pela Lei Complementar n. 433/2011) em relação aos demais servidores (6,08% pela Lei Estadual n. 9.756/2012). O reconhecimento judicial do direito ao percentual de 0,827% visou justamente corrigir essa disparidade específica ocorrida no exercício de 2012, equiparando o reajuste dos Coronéis ao concedido aos demais servidores.

A alegação do agravante de que não haveria limitação temporal expressa no título executivo não prospera. Conforme bem esclarecido na decisão agravada, o próprio juízo da ação coletiva, ao interpretar a sentença na fase de cumprimento, delimitou expressamente os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013, reconhecendo que eventual interpretação extensiva ultrapassaria os limites da coisa julgada.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reestruturação da carreira com fixação de novos padrões de remuneração absorve eventuais diferenças remuneratórias decorrentes de reajustes anteriores, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

No caso concreto, a Lei Complementar n. 541/2014 promoveu completa reestruturação da carreira militar no Estado de Mato Grosso, revogando expressamente a Lei Complementar n. 433/2011 que serviu de fundamento para o reconhecimento da diferença de 0,827%.

O argumento do agravante de que a Lei Complementar n. 541/2014 seria anterior à sentença coletiva não altera essa conclusão. A questão não reside na anterioridade ou posterioridade da lei em relação à sentença, mas sim no fato de que a reestruturação promovida pela lei, com aumento nominal dos subsídios, absorveu as diferenças reconhecidas judicialmente, conforme demonstrado pelo Estado em suas manifestações.

Este Tribunal já se manifestou especificamente sobre o tema, estabelecendo a seguinte tese:
"1. O percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 incide sobre o subsídio recebido em abril de 2012, com efeitos restritos ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A incorporação contínua e automática do referido percentual à remuneração ou proventos de aposentadoria configura aumento real e extrapola os limites da sentença coletiva"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285798420258110000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Quanto à alegada violação da coisa julgada, não há que se falar em tal vício. A coisa julgada material protege o conteúdo da decisão judicial, mas sua interpretação deve ser feita de forma sistemática, considerando todos os elementos da sentença.

No caso, a limitação temporal não representa restrição indevida ao título executivo, mas sim sua correta interpretação à luz do pedido formulado na ação coletiva e da fundamentação da sentença.

Por fim, o pedido de prequestionamento foi adequadamente apreciado, tendo a decisão se manifestado expressamente sobre as questões constitucionais e legais suscitadas, analisando a aplicação do art. 37, X, da Constituição Federal no contexto da RGA e a interpretação dos dispositivos do CPC relativos à coisa julgada e execução de sentença.

A decisão monocrática está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento para sua reforma. A limitação temporal dos efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013 decorre da correta interpretação do título executivo e encontra respaldo na reestruturação da carreira militar promovida pela Lei Complementar n. 541/2014.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026